Tribunal: TJBA
Processo: 8034136-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034136-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALCEBIADES DE QUEIROZ BARATA FILHO

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR

AGRAVADO: ORISSIO INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO DA COSTA TOURINHO NETO, BERNARDO DE MELLO LOMBARDI

ACORDÃO

Ementa.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O VALOS DAS ASTREINTES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu os efeitos de escritura pública de permuta e cessão societária, diante de indícios de irregularidade documental, com determinação de abstenção de uso perante terceiros e depósito do documento sob pena de multa diária.

Questões em discussão
2. Competência do juízo de origem para o processamento da demanda principal.
3. Presunção de autenticidade de documento público e sua relatividade, considerando elementos que apontam para ausência de registro e falta de poderes do signatário.
4. Proporcionalidade e razoabilidade do valor das astreintes fixadas.

Razões de Decidir
5. A alegação de incompetência absoluta suscitada pelo agravante não se revela manifesta de plano, demandando a instauração do contraditório para sua adequada apreciação.
6. O juízo de primeiro grau identificou indícios de falsidade documental, notadamente pela presença de carimbos ilegíveis e pela inexistência do registro do ato nos livros do Cartório de Registro Civil com Funções Notariais do Distrito de Palame – Esplanada, conforme certidão oficial.
7. A sociedade que supostamente teria cedido os direitos possessórios nega a realização do negócio, ressaltando que o sócio signatário possuía apenas 13% do capital social, sem poderes para efetivar a alienação de forma unilateral. Ademais, há prova documental de que o referido sócio já era falecido à época da suposta lavratura da escritura e sequer se encontrava no Brasil na data do ato, o que reforça a necessidade da suspensão dos efeitos do documento até a apuração definitiva dos fatos.

8. Embora os documentos públicos gozem de presunção de veracidade, esta não é absoluta e pode ser afastada diante de indícios e provas que comprometam sua autenticidade. No caso, a inexistência de registro do ato no cartório competente e a ausência de poderes do sócio signatário para realizar o negócio jurídico constituem elementos suficientes para justificar a suspensão dos efeitos do documento.

9. A manutenção da eficácia da escritura impugnada poderia ocasionar prejuízos irreparáveis, notadamente pela possibilidade de sua utilização perante terceiros de boa-fé. A decisão recorrida, portanto, encontra amparo no princípio da prevenção de danos e na necessidade de preservação da segurança jurídica.

10. O montante fixado a título de multa diária pelo descumprimento da decisão (R$ 50.000,00) revelou-se excessivo, sendo razoável sua redução para R$ 5.000,00 por dia, de modo a assegurar a efetividade da tutela sem impor ônus desproporcional à parte agravante.

Dispositivo
11. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reduzir os valor das astreintes, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034136-32.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ALCEBIADES DE QUEIROZ BARATA FILHO
e como apelada
ORISSIO INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade
em dar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .